Tribunal: TJBA
Processo: 8178371-60.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8178371-60.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MATILDE CONCEICAO SANTOS e outros (2) Advogado(s): THIAGO GALVAO PEDREIRA registrado(a) civilmente como THIAGO GALVAO PEDREIRA, ALEX SANDRO BRAGA DE ANDRADE, LEONARDO GALVAO PEDREIRA registrado(a) civilmente como LEONARDO GALVAO PEDREIRA, NICOLE GALVAO PEDREIRA, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e outros (2) Advogado(s):CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, ALEX SANDRO BRAGA DE ANDRADE, LEONARDO GALVAO PEDREIRA registrado(a) civilmente como LEONARDO GALVAO PEDREIRA, NICOLE GALVAO PEDREIRA, THIAGO GALVAO PEDREIRA registrado(a) civilmente como THIAGO GALVAO PEDREIRA ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINAR E PREJUDICIAL REJEITADAS, RECURSOS DAS RÉS NÃO PROVIDOS E RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelações interpostas pela autora e pelas instituições financeiras rés contra sentença que julgou procedente o pedido para declarar a inexistência de um contrato de empréstimo consignado, em razão de fraude na assinatura, condenando as rés à restituição em dobro dos valores e ao pagamento de indenização por danos morais. O recurso da autora visa à majoração dos honorários de sucumbência. II. Questão em discussão 2. Há múltiplas questões em discussão: (i) a existência de interesse de agir, mesmo sem prévia tentativa de solução administrativa (preliminar); (ii) a ocorrência de prescrição (prejudicial); (iii) a validade do contrato de empréstimo, diante da alegação de falsidade da assinatura; (iv) o cabimento da restituição em dobro dos valores descontados; (v) a configuração do dano moral e a razoabilidade do valor fixado; e (vi) a adequação dos honorários advocatícios e a possibilidade de alteração de sua base de cálculo. III. Razões de decidir 3. Rejeita-se a preliminar de falta de interesse de agir, pois a exigência de esgotamento da via administrativa para acesso ao Judiciário ofende o princípio da inafastabilidade da jurisdição. 4. Afasta-se a prejudicial de prescrição, uma vez que, em relações de trato sucessivo, como os descontos mensais em benefício previdenciário, a lesão se renova a cada parcela, iniciando-se o prazo prescricional a partir de cada desconto. 5. A prova pericial grafotécnica foi conclusiva ao atestar a falsidade da assinatura da autora no contrato, confirmando a ocorrência de fraude. O ônus de provar a autenticidade da assinatura era das instituições financeiras, que não o fizeram. 6. A restituição dos valores indevidamente descontados deve ocorrer em dobro, pois a cobrança é posterior ao precedente do Superior Tribunal de Justiça (EAREsp 676.608/RS) que firmou tese nesse sentido, e não foi demonstrada a ocorrência de engano justificável. 7. Os descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa e com baixa instrução configuram dano moral, pois extrapolam o mero aborrecimento. O valor de R$ 5.000,00 não se mostra excessivo, devendo ser mantido. 8. Quando a fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da condenação resultar em quantia irrisória, é cabível a sua estipulação sobre o valor atualizado da causa para assegurar a remuneração condigna do advogado, conforme o art. 85, § 2º, do CPC. IV. Dispositivo e tese 9. Preliminar e prejudicial de mérito rejeitadas. Recursos das rés não providos e recurso da autora parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. Comprovada por perícia a falsidade da assinatura em contrato de empréstimo consignado, impõe-se a declaração de sua inexistência, a restituição em dobro dos valores descontados e a reparação por danos morais. 2. É cabível a fixação dos honorários de sucumbência sobre o valor atualizado da causa quando o arbitramento sobre o valor da condenação resultar em quantia irrisória, de modo a garantir a justa remuneração do profissional." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; Lei nº 8.078/1990, art. 39, III, e art. 42, parágrafo único; CPC, art. 85, §§ 2º e 11, e art. 429, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.793.822/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 08/06/2021; STJ, REsp 1.846.649/MA (Tema 1.061), Rel. Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, j. 24/11/2021; STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21/10/2020. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8178371-60.2022.8.05.0001, em que são apelantes e apelados, simultaneamente, MATILDE CONCEICAO SANTOS, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e BANCO BRADESCO SA. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR A PRELIMINAR E A PREJUDICIAL DE MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS DOS RÉUS E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA, pelas razões adiante expendidas.